Tribunal: TCU
Processo: 037.403/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por parlamentar federal, com pedido de medida cautelar, acerca do Edital 1/2023- Ministério da Educação/SERES, que se refere à chamada pública para autorização de funcionamento de cursos de medicina

Inteiro teor:
Acórdão 731/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Maurício Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital no 1, de 4/10/2023, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - MEC/SERES, que tem como objeto o chamamento público para a seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de medicina em âmbito nacional; Considerando que a autoridade representante aduz, em síntese, a presença das seguintes irregularidades: a) violação da própria finalidade da política pública na escolha dos municípios; b) frustração do caráter competitivo do chamamento público; c) ausência de previsão de impugnação; d) ilegalidade sobre a disposição da comprovação econômico-financeira; e) ilegalidade na vedação de consórcio; e f) ilegal reserva de vagas e desconsideração de autorizações judiciais; Considerando que o Ministro-Relator indeferiu o pedido de cautelar e determinou realização de oitiva e de diligência à unidade jurisdicionada em face das alegações contidas na inicial; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 45-47, em especial os destaques conferidos pelo titular da subunidade: - sobre a suposta violação da finalidade da política pública, restou demonstrada a realização de estudos técnicos pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, tendo o Edital 1/2023 previsto as regiões de saúde e respectivos municípios pré-selecionados para a disputa das propostas dos novos cursos de medicina; - quanto à alegada frustação do caráter competitivo do certame, o MEC empreendeu "mudança nos critérios competitivos para atribuição de pontos relacionados à experiência regulatória", com o intuito de "diminuir a possibilidade de obtenção de pontuação por mantenedoras que tenham um número maior de mantidas", estimulando-se "a competição, mas sem deixar de privilegiar aqueles com histórico consolidado no setor, em especial quanto à atuação na área da saúde e em atividades de pesquisa"; - quanto à comprovação econômico-financeira, o MEC apresentou argumentos consistentes com vistas a garantir a viabilidade das instituições selecionadas, sem excluir a possibilidade de participação de entidades sem fins lucrativos (comunitárias e confessionais) já consolidadas no setor educacional; - referente à ilegalidade na vedação de participação de consórcio no chamamento público, a restrição se revelou devidamente justificada à luz da sistemática de avaliação do ensino superior no País, constante na Lei 10861/2004 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), que confere proeminência à qualidade de cada instituição; - alusivo à ilegal reserva de vagas e desconsideração de autorizações judiciais, a Portaria SERES/MEC 397, de 20 de outubro de 2023 - que dispõe sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de medicina e de aumento de vagas em cursos de medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial -, não apresenta ilegalidade a ensejar atuação do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a representação, com fundamento nos arts. 235, caput , e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar improcedente a representação; c) comunicar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC/SERES) e à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.403/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação. 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Deputado Federal Maurício Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.